Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por eles interposto e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se houve obscuridade e contradição no acórdão, afirmando os embargantes que o item 4 do acórdão convalida orçamentos falsos, considerando que a foto do veículo é prova incontroversa de que o dano foi ínfimo; e verificar se houve contradição ao afirmar que as provas comprovam a culpa da requerida, sendo omissa sobre a culpa da requerente; que não ficou entendido porque a requerente deixou o local do acidente quando a requerida pediu para aguardar a perícia; e, quanto ao pedido contraposto, ainda requer a discussão, pois não há como em um depoimento duvidoso, diante da dinâmica e dos danos causados aferir, com certeza o causador do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia contradição no entendimento de que as provas comprovam a culpa da embargante ou omissão quanto à culpa da embargada, sendo inviável, ainda, a rediscussão quanto ao pedido contraposto. Conforme constou no item 3 do acórdão, “3.2. Não obstante não haver comprovação nos autos sobre quem chegou inicialmente ao retorno, a própria requerida, na contestação, alegou que não viu o carro da requerente por estar olhando o trânsito que vinha e, em seu depoimento em juízo, disse que o retorno comportava dois carros e que era normal que as pessoas se emparelhassem nesse retorno e que havia espaço para que outro veículo se posicionasse ao lado do seu, mas não percebeu o veículo da requerente, apesar de afirmar que eles com certeza estava muito próximo. 3.3. A prova testemunhal produzida confirma a versão da requerente, de que ela estava parada na faixa esquerda do retorno e a requerida, ao fazer a curva para entrar na via, invadiu a faixa em que estava a requerente, causando o dano. 3.4. As provas produzidas demonstram que a requerida foi responsável pela colisão, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos requeridos a indenizar os danos materiais sofridos pela autora e mantida a improcedência do pedido contraposto de reparação pela autora dos danos materiais sofridos pelos requeridos”. 4.1. Não há tampouco omissão quanto às razões de a requerente ter deixado o local, fato este irrelevante à análise meritória diante das provas produzidas quanto à dinâmica do acidente. 4.2. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado na análise probatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.